Tribunal: TJDFT
Processo: 0723232-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão de origem que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para o fim de alcançar o patrimônio de empresa da qual o Executado é sócio administrador.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal situa-se na análise do cabimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa Agravante.
III. Razões de decidir.
3. O ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige prova do abuso da personalidade jurídica, na forma de desvio de finalidade da sociedade ou da confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária (CC, Art. 50, caput).
3.1. O inadimplemento de obrigação de pagar ou a não localização de bens penhoráveis não caracterizam o abuso da personalidade jurídica.
3.2. No caso dos autos, no pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a Exequente fundamentou-se tão somente no fato de que o Executado é sócio administrador da empresa ora Agravante e que recebeu lucros e dividendos da mencionada empresa, na quantia de R$ 100.000,00 no ano de 2023. Todavia, não se verifica a juntada das provas de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, visto que a distribuição de lucros a sócio da empresa não caracteriza ocultação de patrimônio ou fraude, o que impede o reconhecimento de abuso da personalidade jurídica.
3.3. Tampouco foi demonstrada a utilização da Agravante pelo Executado com o propósito de lesar credores ou para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
IV. Dispositivo.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “O inadimplemento contratual ou a não localização de bens penhoráveis não caracterizam o abuso da personalidade jurídica, não dando ensejo ao processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 50 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1934381, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024; Acórdão 1920751, 0708450-79.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024.